Tribunal: STF
Processo: RE 153057
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-20
Data de publicação: 1994-06-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FOLHA DE
SALARIOS. CONSTITUIÇÃO, ART. 195, I. LEI N. 7787/1989, ART. 3., I.
RETRIBUIÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES, TRABALHADORES AUTONOMOS E
AVULSOS.2. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO
RE 166.772-9-RS, A 12.5.1994, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
EMPRESSOES "AUTONOMOS E ADMINISTRADORES" CONSTANTES DO INCISO I, DO
ART. 3., DA LEI N. 7787/1989. 3. PELOS MESMOS FUNDAMENTOS, NÃO CABE
INCIDIR A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO DISPOSITIVO ALUDIDO, QUANTO
A RETRIBUIÇÃO PAGA A "AVULSOS". 4. NÃO SE COMPREENDEM NO ART. 195,
I, DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO SE REFERE A "FOLHA DE SALARIOS", AS
RETRIBUIÇÕES PAGAS AOS QUE NÃO SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE
"EMPREGADOS", "STRICTO SENSU", RELATIVAMENTE AOS "EMPREGADORES",
PREVISTOS NA NORMA CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO ENTRE AS FONTES DE
CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS INCISOS I E II DO ART. 195, DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.